Tribunal: CARF
Processo: 13896.720547/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.
Compete à administração tributária verificar o cumprimento das condições que habilitam a cooperativa ao tratamento tributário diferenciado, podendo descaracterizá-la para fins tributários quando constatado o descumprimento dos requisitos legais. O registro formal como cooperativa não é suficiente para afastar essa verificação.
DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME GERAL.
Descaracterizada a atuação cooperativa, a entidade sujeita-se ao regime tributário das pessoas jurídicas em geral, não havendo espaço para a aplicação dos benefícios previstos para os atos cooperativos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Os lançamentos reflexos seguem a mesma sorte do lançamento principal. Mantido o lançamento de IRPJ em razão da descaracterização da atuação cooperativa, devem ser igualmente mantidas as exigências de CSLL, PIS e COFINS, apuradas com os mesmos fundamentos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ART. 135, INCISO III, DO CTN. A responsabilidade tributária de diretores tem disciplina própria no Código Tributário Nacional, que prevalece sobre o regime de limitação de responsabilidade previsto na legislação cooperativista. A responsabilidade pessoal não decorre da mera condição de dirigente, mas de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. O procedimento administrativo fiscal é via legítima e suficiente para sua apuração, independentemente de condenação judicial prévia.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, reduziu o patamar da multa qualificada de 150% para 100%, reservando 150% para casos de reincidência. Tratando-se de lei que comina penalidade menos severa, sua aplicação retroativa ao processo não definitivamente julgado é determinada pelo art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 736.090 (Tema 863).
AGRAVAMENTO DA MULTA. AFASTAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica o agravamento da multa de ofício quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica o agravamento quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas. Duplo aproveitamento da mesma circunstância fática vedado pelas Súmulas CARF no 96 e no 133, ambas vinculantes.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
O arrolamento de bens e direitos é procedimento formalizado em processo autônomo que não compõe o processo de exigência de crédito tributário, não se inserindo no âmbito de competência dos órgãos de julgamento administrativo.
NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO.
A alegação de nulidade da sujeição passiva solidária, fundada na ausência de requisitos legais para sua constituição, não tem objeto próprio distinto do mérito. O lançamento que inclui o responsável solidário não cria a responsabilidade; apenas a declara. A questão sobre a configuração dos pressupostos materiais da responsabilidade é matéria de mérito, não preliminar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720547/2015-24
ACÓRDÃO
1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO DAS AREAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - METROPOLITANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL.
Compete à administração tributária verificar o cumprimento das condições
que habilitam a cooperativa ao tratamento tributário diferenciado,
podendo descaracterizá-la para fins tributários quando constatado o
descumprimento dos requisitos legais. O registro formal como cooperativa
não é suficiente para afastar essa verificação.
DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME GERAL.
Descaracterizada a atuação cooperativa, a entidade sujeita-se ao regime
tributário das pessoas jurídicas em geral, não havendo espaço para a
aplicação dos benefícios previstos para os atos cooperativos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Os lançamentos reflexos seguem a mesma sorte do lançamento principal.
Mantido o lançamento de IRPJ em razão da descaracterização da atuação
cooperativa, devem ser igualmente mantidas as exigências de CSLL, PIS e
COFINS, apuradas com os mesmos fundamentos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ART. 135, INCISO III, DO CTN. A responsabilidade tributária de diretores
tem disciplina própria no Código Tributário Nacional, que prevalece sobre o
regime de limitação de responsabilidade previsto na legislação
cooperativista. A responsabilidade pessoal não decorre da mera condição
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
2
de dirigente, mas de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei. O procedimento administrativo fiscal é via legítima e suficiente para
sua apuração, independentemente de condenação judicial prévia.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, reduziu o patamar da multa qualificada de 150%
para 100%, reservando 150% para casos de reincidência. Tratando-se de lei
que comina penalidade menos severa, sua aplicação retroativa ao processo
não definitivamente julgado é determinada pelo art. 106, inciso II, alínea
"c", do Código Tributário Nacional, em consonância com a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 736.090 (Tema 863).
AGRAVAMENTO DA MULTA. AFASTAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica o agravamento da multa de ofício quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica o agravamento quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas. Duplo aproveitamento da mesma
circunstância fática vedado pelas Súmulas CARF no 96 e no 133, ambas
vinculantes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
O arrolamento de bens e direitos é procedimento formalizado em processo
autônomo que não compõe o processo de exigência de crédito tributário,
não se inserindo no âmbito de competência dos órgãos de julgamento
administrativo.
NULIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO.
A alegação de nulidade da sujeição passiva solidária, fundada na ausência
de requisitos legais para sua constituição, não tem objeto próprio distinto
do mérito. O lançamento que inclui o responsável solidário não cria a
responsabilidade; apenas a declara. A questão sobre a configuração dos
pressupostos materiais da responsabilidade é matéria de mérito, não
preliminar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário apresentado por Olga Garcia de Lima, para, na parte
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
3
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
apenas para, de ofício, reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, mediante aplicação de
retroatividade benigna de lei, tudo nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Olga Garcia de Lima em face da
decisão de primeira instância que julgou improcedentes as impugnações apresentadas aos Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário de 2010. Os créditos
tributários exigidos totalizam R$ 6.966.322,45 para o IRPJ, R$ 2.310.000,00 para a CSLL, R$
1.693.962,24 para a COFINS e R$ 290.143,84 para o PIS., totalizando R$ 11.250.428,53. A
recorrente foi arrolada no polo passivo na condição de Diretora Administrativa da cooperativa
autuada. Os demais sujeitos passivos não interpuseram Recurso Voluntário, tendo suas situações
processuais se consolidado pela preclusão recursal.
A contribuinte principal é cooperativa de trabalho que declarou sujeição ao regime
do Lucro Real e desenvolvia atividade de prestação de serviços de limpeza e conservação predial
no ano-calendário de 2010.
Segundo o relatório fiscal, durante as diligências, a cooperativa não foi localizada
em seu endereço cadastral. Foram expedidos Termos de Intimação Fiscal encaminhados ao
endereço cadastral, todos sem atendimento, tendo as intimações subsequentes sido realizadas
por Edital Eletrônico. Em razão da não localização da pessoa jurídica, os representantes legais
foram também intimados pessoalmente para prestar esclarecimentos sobre a localização do
escritório administrativo, a responsabilidade pela escrituração e a estrutura de administração da
cooperativa.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
4
O relatório aponta que a cooperativa havia apresentado sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano de 2010 com todos os campos
zerados. A fiscalização, ao examinar extratos bancários obtidos por meio de Requisições de
Movimentação Financeira junto a instituições financeiras, identificou movimentação financeira de
aproximadamente R$ 37 milhões no mesmo período. Como a cooperativa não apresentou
informações na escrituração contábil ou fiscal, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro,
apurando a receita bruta com base nas Notas Fiscais dos tomadores diligenciados e nas
informações das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte, conferidas por amostragem
com as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. O lançamento foi
apurado pelo percentual de 38,4% sobre a receita bruta conhecida.
A multa de ofício de duzentos e vinte e cinco por cento sobre o tributo resultou da
conjugação de dois mecanismos. A duplicação da multa ordinária de setenta e cinco por cento
deveu-se à conclusão da fiscalização de que a cooperativa teria agido com dolo ao mascarar
atividade de empresa prestadora de serviços de limpeza para deixar de recolher os tributos
devidos. O agravamento de cinquenta por cento decorreu do não atendimento, mesmo após
reiteradas intimações, ao dever de prestar esclarecimentos e apresentar documentação.
O Relatório Fiscal relacionou os motivos pelos quais a fiscalização concluiu que a
cooperativa não atendia aos requisitos da Lei no 5.764, de 1971. Segundo aquele documento, os
contratos de prestação de serviços celebrados com as Diretorias de Ensino previam subordinação
hierárquica, controle de frequência por registro em ponto, fornecimento de uniforme com
identificação da cooperativa e pagamento de verbas trabalhistas típicas de relação de emprego,
como férias, terço de férias, descanso semanal remunerado e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Os trabalhadores intimados por amostragem, segundo apurado pela fiscalização,
teriam declarado desconhecer sua condição de cooperados, afirmado não participar de
assembleias, não conhecer o endereço da sede da cooperativa e receber ordens de gestores. O
Relatório Fiscal registrou ainda a identificação de reclamatórias trabalhistas e de uma
Representação do Ministério Público Federal relacionada à atividade da cooperativa.
O Fisco apontou ainda infração ao art. 24 da Lei no 5.764, de 1971, pela
identificação de valores pagos aos diretores a título de previdência privada e de transferências
para entidades cujos administradores possuíam vínculo com a diretora Mara Cristina.
Nesse contexto, consta dos autos a deliberação da Ata da Assembleia Geral
Ordinária de 28/03/2009, que fixou remuneração mensal de R$ 2.000,00 à Diretora Executiva e
Administrativa e gratificação de 0,5% sobre o faturamento mensal pela manutenção dos
contratos, aprovada por unanimidade pelos associados presentes.
Consta também a resposta do Bradesco Vida e Previdência, confirmando que o
cheque emitido, no valor de R$ 30.000,00, referiu-se à quitação de contribuições de plano VGBL
para os seguintes beneficiários: Bruno O. Junqueira, R$ 5.000,00; Victor H. Junqueira, R$ 5.000,00;
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
5
Mara C. A. Junqueira, R$ 5.000,00; e Olga G. Lima, R$ 15.000,00. A fiscalização constatou que
Victor e Bruno são filhos da diretora Mara Cristina de Almeida Junqueira e de Inácio Junqueira
Moraes Junior, sem que tenha sido encontrado vínculo desses beneficiários com a cooperativa.
O Relatório Fiscal consignou ainda que, mesmo que se preservasse a personalidade
jurídica cooperativa, toda a receita apurada decorreria de serviços prestados a tomadores não
associados, o que configuraria atos não cooperativos tributáveis nos termos do art. 111 da Lei no
5.764, de 1971, independentemente de qualquer descaracterização formal.
Mara Cristina de Almeida Junqueira, Diretora Executiva, e Olga Garcia de Lima,
Diretora Administrativa, foram responsabilizadas solidariamente com fundamento nos arts. 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. A motivação quanto a Olga assentou-se no
exercício da Diretoria Administrativa, conforme registro na JUCESP, com movimentação financeira
conjunta, assinatura de cheques e ordenação de despesas, bem como no recebimento de R$
15.000,00 em plano de previdência privada custeado com recursos da cooperativa. A cooperativa
e Mara Cristina de Almeida Junqueira não apresentaram impugnação ao Auto de Infração, sendo
lavrados os respectivos Termos de Revelia.
Olga Garcia de Lima apresentou impugnação em que sustentou, em síntese, as
seguintes teses: (i) o único sujeito passivo da obrigação tributária seria a cooperativa, e que os
dirigentes cooperados respondem solidariamente apenas até o total de suas cotas-partes
integralizadas, com fundamento nos arts. 11 e 49 da Lei no 5.764, de 1971, acrescentando que o
reconhecimento de dolo somente poderia ocorrer após condenação judicial com trânsito em
julgado; (ii) o IRPJ e a CSLL não seriam devidos por cooperativas que observam a legislação
específica; (iii) a COFINS e o PIS já teriam sido retidos pelos tomadores nas notas fiscais, sendo
descabida sua exigência diretamente em face da cooperativa; e (iv) impugnação ao Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos lavrado em processo autônomo.
A decisão de primeira instância julgou improcedentes as impugnações, mantendo
integralmente o crédito tributário. O acordão proferido recebeu a ementa transcrita a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento de bens efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente contestada na impugnação
é reputada como incontroversa.
SOCIEDADE COOPERATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
6
A Receita Federal tem competência para fiscalizar o cumprimento pelas sociedades
cooperativas das normas próprias, visando exclusivamente confirmar sua condição de
beneficiária da modalidade beneficiada de tributação ou desclassificá-la perante tais
benefício.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Havendo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e/ou ação com excesso de poderes, Infração à Lei, Contrato Social ou Estatuto,
correto o arrolamento dos interessados como sujeitos passivos solidários.
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, os mesmos argumentos esposados para o IRPJ,
naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS, os mesmos argumentos esposados para o IRPJ,
naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.
Aplicam-se aos lançamentos da COFINS, os mesmos argumentos esposados para o IRPJ,
naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Aplicam-se aos lançamentos da COFINS, os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido” Quanto ao arrolamento de
bens, declarou incompetência para apreciar a matéria, por se tratar de procedimento formalizado
em processo autônomo que não compõe o processo de exigência de crédito tributário e não se
insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento, nos termos do art. 233 da
Portaria MF no 203, de 2012.
Quanto à matéria não impugnada, observou que as impugnações nada disseram a
respeito dos valores lançados em relação às bases de cálculo dos tributos, limitando-se a discutir
questões de nulidade, descaracterização da cooperativa, exclusão do polo passivo e arrolamento
de bens. Verificou que não se contestou especificamente o arbitramento do lucro nem as demais
diferenças apuradas pela fiscalização. Com fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
considerou definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à matéria não
especificamente contestada.
Quanto à descaracterização da cooperativa, consignou que compete
obrigatoriamente à Receita Federal verificar o cumprimento das condições que habilitam a
cooperativa ao tratamento tributário diferenciado. Registrou que a Receita Federal agiu
corretamente ao avaliar a condição legal de funcionamento da entidade, verificando se os atos
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
7
praticados e as operações realizadas estavam sob o amparo da legislação tributária que permitiria
a não tributação de seus resultados. Ponderou que, caso assim não fosse, estaria sendo suprimida
a possibilidade de fiscalização de todo um segmento econômico visivelmente beneficiado
tributariamente. Concluiu que a cooperativa, ao celebrar contratos para realizar serviços de
limpeza executados por empregados assalariados, auferiu receitas que deveriam ter sido
oferecidas à tributação, não havendo como justificar de outra forma senão que a entidade atuava
como empresa prestadora de serviços, devendo ser tributada pela legislação aplicável às empresas
em geral.
Quanto à tributação do IRPJ, reconheceu que, em abstrato, as teses da impugnante
sobre a não incidência sobre cooperativas continham certa razão, tendo reproduzido os
fundamentos legais invocados. Ponderou, contudo, que a motivação para a tributação advinha da
descaracterização da atuação cooperativa, questão já resolvida em item específico, razão pela
qual entendeu correta a exigência do tributo. Para CSLL, PIS e COFINS, aplicou os mesmos
fundamentos adotados para o IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de
defesa.
Quanto à responsabilidade solidária de Olga Garcia de Lima, consignou que o
Relatório Fiscal demonstrava a relação de interesse da responsabilizada com os atos da
cooperativa, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo ela inclusive se
beneficiado de recursos da cooperativa. Acrescentou não ser factível que a Diretora
Administrativa desconhecesse as operações da empresa e o interesse desta em apresentar-se
como cooperativa com o único fim de se beneficiar das vantagens tributárias, concluindo pela
correta responsabilização da diretoria da autuada, incluindo a reclamante, por utilização de atos
vedados por lei para a obtenção dos benefícios, nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Irresignada com a decisão, Olga Garcia de Lima interpôs recurso voluntário,
reiterando as teses deduzidas na fase de impugnação e acrescentando novos argumentos.
(i) Quanto à nulidade da sujeição passiva solidária, sustentou que a competência
para fiscalização e para decisão sobre determinados atos não pressupõe a capacidade de criar
sujeição passiva solidária, por ausentes os requisitos legais para tanto.
(ii) Quanto à descaracterização da cooperativa, argumentou que a entidade
encontrava respaldo legal na Lei no 5.764, de 1971, estava regularmente registrada no órgão
competente e que o ente público não poderia, de forma unilateral, desclassificar sua
personalidade jurídica e imputar-lhe tributação diversa daquela em que se constituiu e habilitou.
Invocou adicionalmente a Lei no 12.690, de 2012, para sustentar que os direitos assegurados por
aquela lei aos cooperados, como retiradas mínimas, duração do trabalho, repouso semanal
remunerado, repouso anual remunerado e seguro de acidente de trabalho, não configurariam
vínculo empregatício, mas obrigações próprias do regime cooperativo, de modo que sua presença
nos contratos não poderia servir de fundamento para a descaracterização.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
8
(iii) Quanto à responsabilidade solidária, reiterou que os sócios cooperados, ainda
que dirigentes, respondem solidariamente apenas até o total de suas cotas-partes integralizadas,
nos termos do art. 11 da Lei no 5.764, de 1971, e que eventual dolo ou culpa somente poderia
surtir efeitos punitivos após condenação em processo judicial com trânsito em julgado, com
fundamento no art. 49 da mesma lei e no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
(iv) Quanto às exigências de CSLL, PIS e COFINS, controverteu-as por remissão aos
mesmos argumentos deduzidos em relação ao IRPJ, sustentando que, sendo indevida a sujeição
passiva solidária quanto ao imposto de renda, igualmente indevidas seriam as demais exigências.
Ao final, requereu a reforma da decisão de primeira instância, com a exclusão do
polo passivo e o cancelamento do débito fiscal em seu desfavor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto por Olga Garcia de Lima dentro do prazo legal e
com representação processual regular, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Presentes os requisitos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso.
Quanto ao pedido relativo ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, voto por
declarar incompetência deste Colegiado para apreciá-lo. O arrolamento de bens é procedimento
cautelar fiscal formalizado em processo autônomo que não integra o objeto do contencioso
administrativo fiscal regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Preliminares
Nulidade da sujeição passiva solidária
A recorrente sustenta que a competência da Receita Federal para fiscalizar não
pressupõe a capacidade de criar sujeição passiva solidária, por ausentes os requisitos legais para
tanto.
A tese não tem objeto próprio distinto do mérito. A responsabilidade tributária
prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional é efeito direto da lei, verificado
quando presentes os pressupostos nela descritos. O lançamento que inclui o responsável solidário
não cria a responsabilidade; apenas a declara.
Questionar se os pressupostos materiais estão ou não configurados é,
precisamente, o exame de mérito que se segue. Rejeita-se a preliminar.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
9
Mérito
Registra-se, de início, que a recorrente não contestou especificamente o
arbitramento do lucro, os percentuais aplicados nem os valores apurados, limitando-se a
impugnar a sujeição passiva e a descaracterização.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, a matéria não expressamente
contestada é reputada incontroversa, tendo o crédito correspondente sua constituição definitiva
na esfera administrativa. O argumento de que a ausência de impugnação específica não criaria
direitos à Fazenda se o tributo fosse indevido em sua origem não altera essa conclusão. Cada
parcela do lançamento tem autonomia para fins de contestação, e a preclusão opera
independentemente do resultado das demais teses.
Descaracterização da cooperativa
A recorrente sustenta que a cooperativa era entidade regularmente constituída e
registrada, amparada pela Lei no 5.764, de 1971, e que o ente público não poderia, de forma
unilateral, desclassificar sua personalidade jurídica. Invoca ainda a Lei no 12.690, de 2012, para
argumentar que verbas como repouso semanal e retiradas mínimas não configuram vínculo
empregatício.
O argumento não merece acolhida em nenhuma de suas vertentes.
Quanto à competência da Receita Federal, compete obrigatoriamente à
administração tributária verificar o cumprimento das condições que habilitam a cooperativa ao
tratamento tributário diferenciado. O registro formal como cooperativa não é suficiente para
afastar essa verificação. O procedimento fiscal não desconstituiu a personalidade jurídica da
entidade; verificou apenas se os pressupostos para o tratamento tributário benéfico estavam
presentes.
Quanto à Lei no 12.690, de 2012, a norma não é aplicável ao presente caso. Os fatos
geradores são do ano-calendário de 2010, e a lei foi publicada em julho de 2012. O art. 144 do
Código Tributário Nacional dispõe que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato
gerador e rege-se pela lei então vigente. A invocação de lei superveniente para afastar a
descaracterização de fatos de 2010 não encontra respaldo legal.
Ainda que se admitisse, por hipótese, a aplicação da Lei no 12.690, de 2012, o
resultado seria o mesmo. O art. 7o assegura direitos mínimos aos cooperados, mas não afasta a
descaracterização quando os demais elementos da relação jurídica evidenciam vínculo
empregatício. No presente caso, a fiscalização demonstrou subordinação hierárquica, controle de
frequência por registro em ponto, fornecimento de uniforme com identificação da cooperativa,
declarações dos trabalhadores de que desconheciam sua condição de cooperados e não
participavam de assembleias, além de reclamatórias trabalhistas e Representação do Ministério
Público Federal. Esses elementos, tomados em conjunto, sustentam a descaracterização
independentemente do que dispõe o art. 7o da Lei no 12.690, de 2012.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
10
O argumento alternativo da fiscalização, de que toda a receita apurada decorria de
atos não cooperativos tributáveis nos termos do art. 111 da Lei no 5.764, de 1971, também não foi
objeto de impugnação específica. A descaracterização deve ser mantida.
Tributação do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS
A recorrente sustenta que cooperativas que observam a legislação específica não
estariam sujeitas à incidência desses tributos. Como reconhecido pela própria decisão de primeira
instância, a tese contém razão em abstrato.
Contudo, a tributação decorre da descaracterização da atuação cooperativa, já
confirmada nos autos. Afastada a condição de cooperativa, a entidade sujeita-se ao regime
tributário das pessoas jurídicas em geral, não havendo espaço para a aplicação dos benefícios
previstos para os atos cooperativos. As exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devem ser mantidas.
Responsabilidade solidária de Olga Garcia de Lima
A recorrente sustenta que os dirigentes cooperados respondem solidariamente
apenas até o total de suas cotas-partes integralizadas, com fundamento nos arts. 11 e 49 da Lei no
5.764, de 1971. Sustenta ainda que eventual dolo ou culpa somente poderia surtir efeitos
punitivos após condenação judicial com trânsito em julgado e que o reconhecimento de dolo sem
processo judicial viola o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Nenhum desses argumentos prospera.
A responsabilidade tributária tem disciplina própria no Código Tributário Nacional,
que prevalece sobre as normas da legislação cooperativista em matéria de obrigação tributária. O
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece responsabilidade pessoal dos
diretores pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei. Trata-se de responsabilidade de natureza tributária,
não de responsabilidade civil pelos prejuízos da cooperativa, e por isso não se sujeita ao regime
dos arts. 11 e 49 da Lei no 5.764, de 1971.
O art. 11 da Lei no 5.764, de 1971, limita a responsabilidade do associado pelos
compromissos da sociedade ao valor do capital subscrito. Essa norma regula a responsabilidade
patrimonial do cooperado enquanto membro da cooperativa perante seus credores em geral,
pressupondo que a responsabilidade decorra da condição de associado. O art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional não responsabiliza a recorrente por sua condição de associada, mas
por atos concretos de gestão praticados com excesso de poderes ou infração de lei. São títulos
jurídicos distintos, e a limitação do art. 11 não alcança responsabilidade que não deriva da
condição de associada, mas de conduta ilícita específica.
O art. 49 da mesma lei, por sua vez, longe de amparar a tese da recorrente, revela
precisamente o contrário. O dispositivo estabelece que os administradores não serão
pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas
acrescenta que responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos se
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
11
procederem com culpa ou dolo. A própria norma invocada pela defesa admite, portanto,
responsabilidade pessoal do administrador quando há dolo, que é exatamente o que os autos
demonstram. A recorrente não pode invocar o art. 49 como escudo absoluto quando o próprio
dispositivo prevê responsabilidade pessoal na hipótese de conduta dolosa.
A construção argumentativa da recorrente funde o requisito de dolo do art. 49 com
a garantia do devido processo legal do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, para concluir que
somente após sentença judicial transitada em julgado seria possível reconhecer o dolo e imputar
responsabilidade. Essa leitura não encontra amparo no texto legal. O art. 49 não condiciona a
responsabilidade do administrador à prévia condenação judicial. O que a Constituição assegura é o
contraditório e a ampla defesa, garantias que foram plenamente observadas no presente caso,
como confirma a Súmula CARF no 162. A recorrente foi regularmente intimada do lançamento,
apresentou impugnação tempestiva, obteve decisão fundamentada em primeira instância e
exercita agora o direito ao recurso voluntário.
A responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional é de
natureza tributária, verificada no próprio procedimento administrativo fiscal mediante a
demonstração dos pressupostos legais, e não pressupõe condenação criminal nem guarda relação
com a presunção de inocência do processo penal. O que a recorrente pretende é equiparar a
responsabilização tributária por infração de lei à imputação de natureza penal, de modo a exigir
condenação criminal transitada em julgado como condição prévia, equiparação que não encontra
respaldo. O art. 142 do Código Tributário Nacional atribui à autoridade administrativa a
competência privativa para constituir o crédito tributário pelo lançamento, o que abrange a
identificação do sujeito passivo responsável. O procedimento administrativo fiscal é, ele próprio,
via legítima e suficiente para a apuração da responsabilidade tributária do dirigente, desde que
observados o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal e plenamente observadas no presente caso, como confirma a Súmula CARF
no 162.
A responsabilização de Olga Garcia de Lima não decorre da mera condição de
dirigente nem da descaracterização da cooperativa, mas de atos concretos e individualizados
descritos nos autos. Ela exerceu a Diretoria Administrativa de janeiro de 2005 a maio de 2011,
conforme registro na JUCESP, sendo responsável pela movimentação financeira conjuntamente
com a Diretora Executiva, assinando cheques e ordenando despesas.
Foi também beneficiária de depósito de R$ 15.000,00 em plano de previdência
privada custeado com recursos da cooperativa. A fiscalização demonstrou que a Assembleia Geral
Ordinária de 2009 deliberou pagamentos em proveito dos diretores em infração ao art. 24 da Lei
no 5.764, de 1971, que veda à cooperativa distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer vantagens ou privilégios financeiros em favor de quaisquer
associados ou terceiros.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
12
Tais elementos descrevem atos concretos de gestão com benefício patrimonial
próprio, que ultrapassam os limites legais e estatutários, sendo suficientes para sustentar a
responsabilidade pessoal prevista no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
independentemente da tese defensiva fundada no regime de responsabilidade limitada das
cooperativas. A responsabilidade solidária deve ser mantida.
Multa qualificada
A qualificação da multa exige, nos termos das Súmulas CARF no 14 e no 25, ambas
vinculantes, a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Essa exigência foi
atendida. A fiscalização demonstrou, além da omissão de receitas, condutas concretas indicativas
de dolo: apresentação de DIPJ zerada a despeito de movimentação financeira de
aproximadamente R$ 37 milhões, utilização da forma cooperativa para mascarar atividade de
prestação de serviços com empregados assalariados, pagamento de previdência privada com
recursos da entidade em proveito dos dirigentes e Representação do Ministério Público Federal
relacionada à atividade da cooperativa. A qualificação deve ser mantida.
Contudo, o percentual aplicado merece revisão de ofício. A Lei no 14.689, de 2023,
reduziu o patamar da multa qualificada de 150% para 100%, reservando 150% para os casos de
reincidência definida no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Tratando-se de lei que comina
penalidade menos severa, sua aplicação retroativa ao presente processo, ainda não
definitivamente julgado, é determinada pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário
Nacional, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 736.090
(Tema 863), julgado em 03/10/2024. Não há reincidência demonstrada nos autos. A multa
qualificada deve ser reduzida para 100%.
Agravamento da multa
O agravamento de 50% da multa de ofício foi aplicado com fundamento no art. 44,
§ 2o, da Lei no 9.430, de 1996, em razão do não atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos.
A Súmula CARF no 96, vinculante, dispõe que a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
A Súmula CARF no 133, vinculante, dispõe que a falta de atendimento a intimação
para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Ambas as súmulas se aplicam diretamente ao presente caso. A não apresentação da
escrituração contábil e fiscal e o não atendimento às reiteradas intimações foram exatamente as
condutas que autorizaram o arbitramento do lucro e a apuração da receita bruta por fontes
indiretas, constituindo o próprio suporte fático do lançamento. Utilizar essas mesmas condutas
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.989 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720547/2015-24
13
para, adicionalmente, agravar a multa configura duplo aproveitamento da mesma circunstância
fática, vedado pelas súmulas vinculantes. O agravamento deve ser afastado.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, declarar a incompetência
deste Colegiado para apreciar a matéria relativa ao arrolamento de bens e direitos, rejeitar a
preliminar de nulidade da sujeição passiva solidária e dar parcial provimento ao recurso no mérito,
para afastar o agravamento de 50% da multa de ofício e para reduzir a multa qualificada de 150%
para 100%, mantendo o crédito tributário no mais.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 2284
DF CARF MF
Original